Tribunal: TJBA
Processo: 8000894-11.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000894-11.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA DE ANDRADE SA

Advogado(s)
:
DANIELA DE SOUSA SILVA SANTOS

APELADO: AC MODA MULTIMARCAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CONDENOU A APELANTE A PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEVIDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Autora, ora Apelante, contra sentença que, ao homologar a desistência da ação indenizatória antes da citação da parte ré, determinou a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 90 do CPC.

2. A Apelante sustentou a inaplicabilidade do referido dispositivo, por ausência de citação, visto que a desistência equivale ao cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento das custas processuais quando a desistência da ação ocorre antes da citação da parte contrária.

III. Razões de decidir

4. Deferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça à Apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal, com base na documentação financeira de id. 93638670 fls. 2.

5. A aplicação do art. 90 do CPC pressupõe a formação da relação processual, o que apenas ocorre após a citação válida do réu. Assim, quando a desistência é formalizada antes desse marco, não há falar em condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “a regra do art. 90 do Código de Processo Civil [...] não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu” (REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:
“1. A desistência da ação antes da citação do réu equipara-se ao cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte desistente ao pagamento das custas processuais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000894-11.2025.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, tendo, como Apelante,

FERNANDA DE ANDRADE S
Á

e, como Apelada,

AC MODA MULTIMARCAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA